Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO FINANCIAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação a respeito da necessidade de suspender o financiamento do veículo, com a consequente suspensão da cobrança de suas respectivas parcelas, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pela instância de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.